Tribunal: TJDFT
Processo: 0730255-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMÓVEIS ANTERIORMENTE DOADOS PELA EXECUTADA. DOLO. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO VERIFICADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO.
1. Caracteriza litigância de má-fé a atuação temerária e dolosa da executada que indica à penhora imóveis que anos antes havia doado a terceiros, atrasando a execução e causando prejuízos ao exequente em razão da sucumbência nos embargos à execução.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.